Tribunal: TJPA
Processo: 0806461-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806461-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RODOLFO CAMPIOLO ZAFFALON

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento para restabelecer sentença extintiva de execução de título extrajudicial, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A agravante sustenta nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação exclusiva de advogado constituído, requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau que anulou atos processuais e reabriu prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação exclusiva do advogado constituído configura nulidade absoluta insuscetível de preclusão; e (ii) saber se a posterior regular intimação da sentença extintiva, sem interposição do recurso cabível pela parte interessada, enseja preclusão temporal e formação da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade decorrente de defeito na intimação possui natureza relativa, devendo ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, nos termos dos arts. 272, § 8º, e 278 do CPC.

4. A republicação da sentença extintiva em nome do advogado regularmente habilitado conferiu plena ciência à agravante, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de apelação, operando-se a preclusão temporal e a consequente formação da coisa julgada material.

5. Não se caracteriza vício transrescisório quando a parte é regularmente intimada da sentença e permanece inerte. A desconstituição da coisa julgada exige utilização da via processual adequada, não podendo ser promovida por simples decisão interlocutória após o trânsito em julgado.

6. A decisão monocrática agravada observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da preclusão da alegação de nulidade relativa de intimação não arguida oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A nulidade decorrente de ausência de intimação exclusiva de advogado constituído possui natureza relativa e deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação da parte, sob pena de preclusão, sendo inviável a desconstituição da coisa julgada após regular intimação da sentença e ausência de interposição do recurso cabível.”

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ - SICREDI NORDESTE PA
contra a decisão monocrática (Id. 34629857) que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
RODOLFO CAMPIOLO ZAFFALON
, para o fim de reformar a decisão interlocutória de 1º grau e restabelecer a higidez da sentença que extinguiu a execução originária em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (Id. 35408666)
, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois a ausência de intimação do advogado que detinha poderes exclusivos (Dr. André de Assis Rosa) para manifestação sobre a Exceção de Pré-Executividade constitui vício insanável e nulidade absoluta (vício transrescisório). Alega que, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
que havia anulado os atos processuais e reaberto o prazo.

Devidamente intimado,
o Agravado apresentou contrarrazões (Id. 35466803)
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a nulidade de intimação é vício relativo e deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos (art. 278 do CPC). Ressalta que a sentença extintiva foi corretamente republicada em nome do advogado da Agravante (Dr. André de Assis Rosa) em 22/02/2022, e que a instituição financeira deixou transcorrer
in albis
o prazo para apelação, operando-se a preclusão e a coisa julgada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de preclusão e de coisa julgada material em desfavor da instituição financeira agravante, restabelecendo a sentença que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0012249-40.2016.8.14.0039).

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A cronologia processual é incontroversa e revela-se fundamental para o deslinde da questão:

1.

O Executado (ora Agravado) opôs Exceção de Pré-Executividade na origem;

2.

O Juízo
a quo
determinou a intimação da Exequente (ora Agravante) para manifestação. Contudo, a Serventia realizou a intimação em nome de advogado diverso, ignorando o pedido de publicação exclusiva em nome do Dr. André de Assis Rosa;

3.

Sem resposta, sobreveio a sentença de extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente;

4.

Detectado o erro na publicação pretérita, a Secretaria do Juízo procedeu à
republicação da sentença no Diário da Justiça de 22/02/2022
, constando, desta vez,
correta e expressamente o nome do advogado habilitado pela Agravante (Dr. André de Assis Rosa)
, conforme atesta a certidão exarada na origem;

5.

Mesmo após ser intimada de forma escorreita da sentença extintiva, a instituição financeira Agravante manteve-se inerte, não interpondo o cabível Recurso de Apelação, o que culminou no trânsito em julgado.

A Agravante tenta fazer crer que o erro inicial na intimação para responder à Exceção de Pré-Executividade consistiria em nulidade absoluta, passível de reconhecimento a qualquer tempo pelo juízo.
A tese não prospera.

O sistema de nulidades do Processo Civil brasileiro é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
e pela regra da preclusão. O art. 278 do CPC é hialino ao dispor que
"A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão"
.

De igual modo, o art. 272, § 8º, do CPC estabelece que a parte prejudicada por erro na intimação deve arguir a nulidade em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar.

In casu
, a primeira oportunidade que a Agravante teve para falar nos autos após o
error in procedendo
do cartório foi
exatamente o prazo recursal (Apelação) aberto com a publicação correta da sentença em 22/02/2022
. Competia à instituição financeira, ao ser intimada da sentença de extinção, interpor recurso de apelação e, em preliminar, suscitar a nulidade da intimação pretérita por cerceamento de defesa.

Ao quedar-se inerte após a intimação hígida da sentença, a Agravante anuiu tacitamente com a decisão terminativa. Omitindo-se na primeira oportunidade que teve para alegar o vício, operou-se, de forma inexorável, a
preclusão temporal
, consolidando-se a
coisa julgada material
.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a nulidade decorrente de defeito na intimação é de natureza
relativa
e deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N . 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "
a nulidade relativa a não intimação de dado advogado deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão"
( AgInt no REsp n . 1.956.742/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2149943 MG 2022/0179851-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Destaco que a tese de "vício transrescisório" só se aplicaria caso a Agravante
nunca
tivesse sido intimada da sentença, o que impediria a formação da coisa julgada válida para si. Não é o caso dos autos. A sentença foi republicada corretamente. A inércia ocorreu por desídia da própria parte, que agora tenta transferir ao Judiciário o ônus de sua falha.

Ademais, transitada em julgado a sentença, é vedado ao juiz de primeiro grau, por meio de simples decisão interlocutória (como ocorreu na origem), anular seus próprios atos e desconstituir a coisa julgada. Nos termos do art. 494 do CPC, publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la para corrigir inexatidões materiais, erros de cálculo ou via embargos de declaração. A desconstituição da coisa julgada por erro de procedimento, fora das hipóteses recursais, desafia via própria (Ação Rescisória).

Portanto, irretocável a decisão monocrática que deu provimento o agravo de instrumento do Executado para reconhecer a preclusão da arguição de nulidade e restabelecer a sentença extintiva.

A Agravante, neste recurso interno, não traz qualquer elemento novo capaz de infirmar as premissas assentadas na decisão hostilizada, limitando-se a reeditar argumentos já superados.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026